Tribunal: STF
Processo: RE 94935
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
- NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E A DATA DO DEPOSITO OU DO TRIBUTO RESTITUIDO. REPETIÇÃO
DE INDEBITO. JUROS MORATORIOS (TERMO INICIAL). CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, ART. 167. - A RESTITUIÇÃO DO INDEBITO VENCE JUROS A PARTIR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DEFINITIVA QUE A DETERMINAR.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.